Tribunal: TJSP
Processo: 1002834-07.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Indeferimento da petição inicial em primeiro grau. Extinção do processo.

Demanda que deve observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia de cópia de documentos na esfera administrativa. Necessidade.

Notificação formulada por correspondência eletrônica, por advogado e que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Indeferimento da petição inicial em primeiro grau. Extinção do processo.

Demanda que deve observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia de cópia de documentos na esfera administrativa. Necessidade.

Notificação formulada por correspondência eletrônica, por advogado e que informa endereço para resposta diverso daquele apontado como de residência do correntista na petição inicial. Situação que pode promover minimamente dúvida sobre a validade do requerimento. Falta de pessoalidade que se contrapõe com a presteza esperada pela contratante. Resistência da ré não demonstrada. Interesse de agir não caracterizado.

Extinção mantida por fundamento diverso. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002834-07.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
ALESSANDRO SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-07.2019.8.26.0191 -Voto no 43.987
2
Voto no 43.987
Apelação no 1002834-07.2019.8.26.0191
Comarca: Foro de Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Alessandro Silva Souza
Apelada: Itaú Unibanco S/A
Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos.
Indeferimento da petição inicial em primeiro grau. Extinção do
processo.
Demanda que deve observar orientação firmada em Recurso
Especial, representativo de controvérsia. Requisitos. Solicitação
prévia de cópia de documentos na esfera administrativa.
Necessidade.
Notificação formulada por correspondência eletrônica, por
advogado e que informa endereço para resposta diverso daquele
apontado como de residência do correntista na petição inicial.
Situação que pode promover minimamente dúvida sobre a
validade do requerimento. Falta de pessoalidade que se contrapõe
com a presteza esperada pela contratante. Resistência da ré não
demonstrada. Interesse de agir não caracterizado.
Extinção mantida por fundamento diverso. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de ação para exibir eventual instrumento de contrato de
prestação de serviços bancários firmado entre as partes, cuja causa próxima é
a inscrição supostamente indevida no cadastro de inadimplentes.
A r. sentença indeferiu a petição inicial, com extinção do
processo, por falta de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-07.2019.8.26.0191 -Voto no 43.987
3
Apelou o autor para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob a alegação de que possui interesse processual, pois necessita da
intervenção do Poder Judiciário para ver satisfeita sua pretensão e cumpriu os
requisitos para a procedência da ação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
De fato, não há que se falar em indeferimento da petição inicial
por inadequação da eleita diante da ausência de previsão legal para o
ajuizamento de ação de exibição de documentos no novo Código de Processo
Civil, porque é tendência do egrégio Superior Tribunal de Justiça de não
obstar o direito em ação em qualquer hipótese.
No mais, sabe-se da assentada obrigação das prestadoras de
serviços de exibir em juízo documentos comuns às partes, por força dos
artigos 396 e seguintes, do Código de Processo Civil, e utiliza-se, por
analogia, o entendimento ementado no v. acórdão no REsp n. 1.349.453-MS
(2012/0218955-5), relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-07.2019.8.26.0191 -Voto no 43.987
4
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir ação principal, bastando a
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária”.
Se é reconhecido o interesse de agir na obtenção prévia de
documento comum, seja cópia ou segunda via, no entanto, há condicionantes
para o exercício da respectiva ação, se não para impedir de se valer de
imediato da prestação jurisdicional, em razão do entendimento de que não há
necessidade da exaustão da via administrativa, porém quanto a alguns efeitos
jurídicos, particularmente no que se refere à caracterização da resistência e,
com ela, no que toca à disciplina dos encargos da sucumbência processual.
Se por um lado o consumidor tem assegurado o direito à
informação adequada e clara, por outro, deve ser observada a boa-fé objetiva
e a lealdade de ambos os contratantes na relação negocial, a fim de que haja
harmonia e equilíbrio nas prestações e obrigações de cada um deles.
Em termos mais precisos, o entendimento constante da apontada
decisão é de que a ação judicial, como medida preparatória ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-07.2019.8.26.0191 -Voto no 43.987
5
satisfativa, exige a comprovação do relacionamento negocial, do prévio
pedido de fornecimento na esfera administrativa, o não atendimento em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço.
No caso examinado, a alegada solicitação administrativa de
documentos foi feita por meio de correspondência eletrônica, por advogado,
sem qualquer assinatura, seja do cliente da ré ou de seu suposto patrono, sem
envio de procuração que comprovasse os poderes a tanto e com apontamento
de endereço de resposta diverso daquele que estaria cadastrado no sistema
informatizado da instituição financeira, uma vez que se trata de endereço
eletrônico do patrono do consumidor.
Ou seja, todos os fatos eram tendentes a gerar minimamente
estranheza à instituição financeira, na medida em que não permitiam concluir
pela pessoalidade e validade do intento.
Em outras palavras, nos moldes como instruída a demanda, não
se pode creditar com afinco que o pedido de fornecimento de cópia de
documentos teria eficácia a sua finalidade, donde não se pode tomar por
ocorrida efetiva recusa da ré na sua entrega pela questionável legitimidade da
solicitação.
Dessa forma, constatando-se a falta de demonstração concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-07.2019.8.26.0191 -Voto no 43.987
6
daqueles requisitos administrativos delineados como necessários para a
propositura da ação judicial, justificando-se mesmo a extinção do processo,
sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da parte.
Portanto, é de rigor a manutenção da extinção processual por
falta de interesse de agir, porém, sob fundamento diverso daquele
determinado em primeiro grau.
Como consequência, impõe-se condenar a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre
o valor da causa (R$11.448,24), já abrangendo a paga pelo trabalho
desenvolvido na fase recursal, observada eventual gratuidade processual
concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator